Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703264-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA COELHO DE SOUZA ESPOZEL DO AMARAL, RAFAELA CORREA D AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF, rejeitando exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução para rejeitar arguição de ilegitimidade passiva. As Agravantes alegam que não mais figuravam como sócias da empresa na época do fato gerador do imposto, ocorrido no dia 14/02/2014, enquanto o distrato fora assinado um ano antes, em 10/05/2013. Argumentam que a execução fiscal foi ajuizada em 15/06/2019, quase cinco anos após o arquivamento da dissolução na junta comercial, de modo que o arquivamento tardio na junta comercial não confere ao fisco o direito de ajuizar execução fiscal contra quem sabidamente à época da distribuição do feito não mais integrava o quadro da empresa. Ressaltam que a cláusula 4 do Distrato Social firmado em 2013 dispõe que a responsabilidade pelo ativo e passiva porventura existente ficaria a cargo da sócia nominada. Colaciona jurisprudência e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como para vedar medidas constritivas em detrimento das Recorrentes. No mérito, postulam o provimento do agravo para reformar a decisão a fim de acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o processo executivo fiscal sem exame de mérito. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem deferir em parte o pleito, apenas para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. A determinação de baixa no protesto constitui decisão satisfativa de mérito e irreversível. Suspendo os efeitos da decisão guerreada. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, Ministério Público para dizer se tem interesse em intervir. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator